Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-94.2021.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0706747-94.2021.8.07.0008 AGRAVANTE: EDSON DE ALENCAR DANTAS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de AGRAVO INTERNO (ID 57199926) interposto por EDSON DE ALENCAR DANTAS contra a decisão ID 56209305, que não conheceu o recurso de apelação. O apelante peticiona (ID 62242740) informando que desiste do presente recurso de apelação, tendo em vista o acordo realizado com o exequente/apelado. O douto Juízo sentenciante encaminhou o ofício ID 62663102, instruído com a cópia da sentença (ID 62663103) que homologou o mencionado acordo e extinguiu o feito na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator “decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. Em análise acerca da admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Com efeito, para fins de interposição do presente recurso, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. No caso em apreço, noticiado o acordo entre as partes litigantes, opera-se, por consequência, a perda do objeto. Assim, nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO a APELAÇÃO, por ausência de interesse recursal, o que faço com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, arquivem-se. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator